Tribunal: TJBA
Processo: 0758109-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0758109-21.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOSE BATISTA LIMA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de multa de infração administrativa de 2013 (R$ 3.388,20), extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extingue execução fiscal com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184/STF, sem prévia oitiva do ente exequente, configura decisão surpresa e viola o contraditório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os arts. 9º e 10 do CPC impõem ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sobre qualquer fundamento relevante para o julgamento, inclusive quando se tratar de matéria cognoscível de ofício. 4. A aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não autoriza a extinção automática da execução fiscal, pois a medida depende da verificação concreta dos requisitos estabelecidos nesses atos normativos. 5. O Tema 1.184 do STF condiciona a extinção da execução fiscal à análise de providências prévias pelo ente exequente, como tentativa de solução administrativa, conciliação ou protesto do título, ressalvada justificativa idônea para sua não realização. 6. Os arts. 2º e 3º da Resolução CNJ nº 547/2024 estabelecem critérios objetivos que devem ser examinados concretamente pelo juízo antes da extinção do feito. 7. O processo foi ajuizado em 02/05/2018 e recebeu despacho citatório em 18/05/2018, sem que houvesse qualquer tentativa de citação dos executados ou certidão de diligência frustrada. 8. A sentença extintiva foi proferida diretamente, sem prévia intimação do Município para se manifestar sobre a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024 ou para promover eventual regularização processual. 9. A inexistência de atos voltados à citação dos executados afasta a premissa de paralisação útil imputável ao exequente e evidencia a inadequação da extinção decretada. 10. A prolação da sentença sem prévia oitiva da Fazenda Pública configura decisão surpresa e viola o contraditório, impondo a decretação de sua nulidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º e 10; Tema 1.184/STF; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0758109-21.2018.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelados JOSE BATISTA LIMA e ANTONIO PASTOR DE LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça